Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0710665-67.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KARITA LARISSE RODRIGUES LEONARDO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH (SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS) RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por KARITA LARISSE RODRIGUES LEONARDO contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em apresentar questão que padece de legalidade, por não apresentar resposta correta, na prova objetiva aplicada no concurso destinado ao provimento de cargos de especialista em assistência social. Narra a impetrante, em síntese, ter prestado concurso para o referido cargo público, contudo, na prova objetiva a questão número 20 da prova tipo C não possui resposta correta em razão de sua má elaboração, conforme já reconhecido, inclusive, pela própria banca examinadora em outro processo judicial. Discorre sobre o suposto vício apresentado no enunciado e gabarito da referida questão. Alega, assim, que referida questão afronta o princípio da legalidade, motivo pelo qual os pontos a ela referente deviam lhe ser atribuídos – com os quais restará aprovada no certame. Pretende a concessão da medida liminar, a fim de que possa participar das etapas subsequentes do certame. No mérito, requer a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da questão número 20 da prova tipo C da prova objetiva do concurso público, concedendo-lhe os pontos a elas relativos, para que possa ser declarada aprovado na prova objetiva do certame. É relato do necessário. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Do atento cotejo dos autos, verifico que não se mostram presentes os referidos pressupostos. Não obstante a argumentação da impetrante, não se tratando de aspecto restrito à legalidade da correção da prova, a avaliação das questões e dos critérios de correção em prova objetiva incidem na discricionariedade administrativa, sobre a qual é vedado ao Poder Judiciário se pronunciar. Nesse sentido, a hipótese dos autos sujeita-se ao Tema 485 das Teses de Repercussão Geral do STF, pelo qual a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Em hipótese semelhante, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. REQUISISTOS. PERIGO DA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VISLUMBRADOS. 1. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. Os atos emanados por órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. 3. Destarte, não é autorizada esta instância revisora substituir a banca examinadora e corrigir a prova discursiva do agravante. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1164328, 07227401220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada neste momento a relevância da fundamentação a afastar a aplicação do entendimento do e. STF, mostra-se inviável, mediante juízo de cognição sumária, determinar a continuidade da impetrante no certame. Diante do exposto, não presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se a indigitada autoridade coatora (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009), bem como a entidade promotora do certame. Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator